Tribunal: TJMT
Processo: 1003309-28.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003309-28.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSELY DE PAULA - CPF: 836.132.691-04 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1003309-28.2016.8.11.0015

AGRAVANTE: ROSELY DE PAULA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/10/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO – MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ SUPERADA – EXISTÊNCIA DE SÚMULA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recurso apresentado não aportou aos autos qualquer fato ou argumento que não tenha sido analisado por esta Colenda Turma. Resta nítida a intenção de rediscutir matéria já superada, devendo ser improvido o agravo interno com tal finalidade.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Município, julgando o feito extinto por prescrição.

Registro que inexiste qualquer contradição ou obscuridade no voto objurgado, estando mais do que clara a decisão objurgada, anotando ser uma extensa decisão que abraça várias situações a envolver URV a diversas categorias de servidores do Município.

Calha ainda o registro de que a matéria está, inclusive, sumulada pelas Turmas Recursais, ante os aprofundados estudos sobre o tema, contendo na decisão questionada tudo o que se precisa saber sobre a matéria URV, em relação a servidores do Município, sendo matéria recorrente e decidida neste sentido por todos os membros da Turma Recursal.

Em que pese os termos da Agravante, verifico que a decisão monocrática apontou os devidos fundamentos para dar provimento ao recurso da Agravada.

Destaco que, consta no voto monocrático expressamente os argumentos que levaram a ser reconhecida a prescrição.

Ora, o julgado expressa decisão recente do Ministro do STJ Herman Benjamim, no Resp 1.809.026/Al, datado de 25/06/2019 e publicado em data de 02/08/2019, noticiando exatamente o prazo prescricional como sendo o marco da reestruturação da carreira, que de muito tempo já se esvaiu em relação ao Município (devidamente transcrita no voto).

Outro não foi o entendimento do Ministro do STF Luiz Fux, nos embargos de declaração do RE 561836/RN que tratou sobre o tema, de onde ali naquele julgado o mesmo aponta também o marco da reestruturação da carreira,
inexistindo o direito à percepção
ad eternun
a tal verba.

Oras se existia alguma diferença de URV a ser paga após março de 1994, esta se encerrou quando da reestruturação da carreira, e que, se, eventualmente ainda houvesse alguma defasagem, segundo o próprio tema do RE 561836/RN, deveria ser paga em parcela autônoma denominada de VPNI até a recomposição anual sequenciada abarcar aquela defasagem.

Some-se a isso ainda o advento dos subsídios, (seja em momento anterior ou posterior à reestruturação da carreira) ai finalmente caiu por terra todo e qualquer direito de alguém querer recompor alguma coisa, pois ali todos os servidores do país passaram a perceber parcela única, ficando para traz toda e qualquer pretensão de imposição de URV como fator de recomposição pretérita.

Outrossim, em relação aos demais fundamentos apresentados em sede de Agravo Interno, estes se tratam de mera insurgência da parte Agravante sobre os termos da decisão.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Agravada.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020